Tribunal: TJDFT
Processo: 0730066-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730066-52.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS DA SILVA LANDIVAR AGRAVADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIAS DA SILVA LANDIVAR contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor da ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA – UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP/DF: Vistos etc. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. No presente caso, entendo que está presente a probabilidade do direito, sobretudo diante do email e da conversa por aplicativo de celular juntados pelo autor na emenda à inicial. Nada obstante, considerando que a provocação da requerida para resolver a falha se deu em maio e junho de 2018, quando já se sentiam plenamente os efeitos da pandemia do novo coronavírus, com proibição de funcionamento de diversos serviços e atividades, tenho por prudente ouvir, primeiro, a ré, acerca das providências que vem tomando para solucionar, da maneira mais rápida possível, a pretensão do autor, antes de emitir mandamento judicial coercitivo. Assim, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator